Tribunal: TJDFT
Processo: 0729181-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729181-14.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: GILVANIA SARAIVA RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de petição em que a recorrida busca a liberação dos valores já depositados. Sucede que a Turma Recursal faz juízo de revisão no recurso inominado, e não o de execução, conforme art. 12 do RITR. Nesse contexto, nada há a prover por esta relatoria quanto ao pedido em id. 74818863. Aguarde-se o julgamento do recurso inominado interposto pela ré. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito